Tribunal: STF
Processo: RE 377113
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTE. A autoridade administrativa responsável pelo exame de pedido de aposentadoria é competente para analisar o preenchimento dos critérios e requisitos previstos para este fim. Precedente. Agravo desprovido.